Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-67.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PELAÇÃO CÍVEL n.
8000165-67.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLEUZA PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

V

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Descabe o acolhimento de embargos declaratórios quando inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
decisum
embargado, conforme inteligência do artigo 1022 do CPC.

II – A decisão não é omissa quando apresenta, de forma clara, a motivação suficiente para fundamentar a solução adotada, não estando o juiz adstrito à argumentação negativa, nem obrigado a enumerar e justificar os dispositivos legais ou a tese que deixa de aplicar.

III – Impossível é a rediscussão do acórdão quando este apresenta todos os pontos necessários à formação do convencimento da Corte, no tocante à impossibilidade de condenação do Estado e dos Municípios ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

IV – Verificada a inexistência, na hipótese, dos vícios previstos no artigo 1022 do Diploma Processual Civil, sobretudo no acerto do acórdão que excluiu a condenação dos Embargados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, conforme legislação e jurisprudência pátrias, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACORDÃO

VISTOS,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração,
da Comarca de Brumado,

opostos na
Apelação Cível n.º 8000165-67.2018.8.05.0032
,
em que figuram como
Embargante

CLEUZA PEREIRA SILVA

e como
Embargados
ESTADO DA BAHIA e o município de brumado.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, 25 de Maio de 2021.

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2° Grau - Relator